Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707331-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA JUNIOR, DENISE BORGES RODRIGUES, DIRCEU MARCOS BORGES SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA JUNIOR, DENISE BORGES RODRIGUES, DIRCEU MARCOS BORGES SILVA D E S P A C H O Na petição de ID 30334082, os apelantes/autores informam os dados do causídico para inscrição em sustentação oral na 32a sessão ordinária por videoconferência, designada conforme certidão de ID 30006605. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelos apelantes/autores. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator